Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-29.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001597-29.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARCELO OLIVEIRA ROCHA APELADO: IMOBILIARIA CONSTRUCAO LTDA e outros (2) Advogado(s):MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada com base em contrato de abertura de crédito bancário, sob funamento de inépcia da petição inicial. A extinção decorreu da ausência de memória de cálculo detalhada e de demonstrativo analítico que comprovasse a origem, a evolução e a composição do valor cobrado. 2. A planilha apresentada limitou-se a indicar o valor inicial, taxa de juros contratual e saldo final, sem demonstrar, mês a mês, a aplicação dos encargos financeiros e movimentações relevantes. Os Apelados, em sede de embargos monitórios, impugnaram os valores e alegaram utilização parcial do crédito contratado, reiterando a ausência de vínculo contratual claro quanto à integralidade do montante cobrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em determinar: (i) se a documentação apresentada pelo Apelante na petição inicial atende aos requisitos do art. 700, § 2º, inciso I, do CPC, no tocante à constituição de título executivo judicial; e (ii) se a ausência de memória de cálculo discriminada justifica a extinção do processo por inépcia da inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ação monitória exige, nos termos do art. 700, § 2º, inciso I, do CPC, que o demonstrativo de débito seja atualizado e contenha informações claras e discriminadas sobre a origem da dívida, evolução do saldo devedor, encargos aplicados e fundamentos do valor cobrado. 5. A documentação apresentada pelo Apelante não demonstra com a devida clareza a movimentação do contrato de crédito, tampouco especifica a forma de cálculo do valor final cobrado, limitando-se a indicar o saldo devedor. Tal omissão compromete a liquidez e verossimilhança da dívida alegada. 6. A jurisprudência do STJ e do TJBA confirma a inadmissibilidade da ação monitória fundada em prova escrita desprovida de detalhamento suficiente do quantum debeatur, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial. 7. Não se vislumbra error in judicando ou error in procedendo na sentença apelada, que observou a ausência de pressuposto processual essencial à constituição de título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001597-29.2015.8.05.0032, oriundos do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo, como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelada IMOBILIÁRIA CONSTRUÇÃO LTDA ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA